Tribunal: TJMT
Processo: 1003876-28.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – INTERNET E TELEFONIA FIXA – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INAPLICAÇÃO EM CASO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA OPERADORA DO SETOR DE TELEFONIA – BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFONICA – REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é devida a multa por quebra de fidelização, quando a resilição contratual decorre de culpa da prestadora do serviço público concedido.
2. A prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos o ilegal bloqueio da linha telefônica, em razão do inadimplemento de fatura contestada administrativamente, tendo em vista a cobrança indevida de multa por quebra de fidelização e , por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).
3. Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
4. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
5. Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos.
6. A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais, estabelecido em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Deixo de estabelecer sucumbenciais sobre o valor da condenação, em face ao êxito recursal, conforme disposto no art. 55, da Lei 9.099/95.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003876-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAIANA DE OLIVEIRA FLORENCIANO - CPF: 020.888.921-33 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021